Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735542-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, REGINA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: REGINA GOMES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, proferida na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por REGINA GOMES DE OLIVEIRA contra BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, para declarar a inexistência dos débitos cobrados nas faturas dos cartões de crédito da autora, determinando o retorno das partes ao status quo ante, bem como condenar as rés à restituição das transações e descontos realizados em razão de fraude bancária, conhecida como “golpe do motoboy”. As rés interpuseram recursos independentes, porém equivalentes. Preliminarmente, aduzem a configuração de ilegitimidade passiva, uma vez que não restou comprovado o nexo causal de suas responsabilidades. No mérito, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contudo, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva não foi apresentada ao Juízo a quo, razão pela qual não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Nos termos do art. 10 do CPC “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se as instituições bancárias rés, ora apelantes, para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se a respeito da possibilidade de não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva em razão de inovação recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator